Tribunal: STF
Processo: Rcl 83072
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante nº 37 e ao Tema nº 624 da Repercussão Geral. (RE nº 843.112/SP): Ausência de estrita aderência. Uso da reclamação como Sucedâneo recursal: vedação. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação ante a ausência de estrita aderência entre os fundamentos da decisão reclamada e o conteúdo dos paradigmas suscitados (Tema RG nº 624 e Súmula Vinculante nº 37).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se os reajustes deferidos pela decisão reclamada ofendem o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante e a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 843.112/SP (Tema nº 624 da Repercussão Geral).



    III. Razões de decidir



    3. Não há que se cogitar de ofensa ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante quando a decisão judicial reclamada não se fundamenta no princípio da isonomia para conceder reajuste, mas, sim, na interpretação de dispositivo de lei local que previa a extensão de reajustes a determinadas tabelas remuneratórias.



    4. A controvérsia sobre a correta interpretação, vigência ou revogação de normas de direito local refoge ao escopo da reclamação, cuja finalidade não é a de funcionar como instância revisora do mérito de decisões judiciais.



    5. Não há violação à tese firmada no Tema nº 624 da Repercussão Geral se o ato reclamado não impõe ao Poder Executivo a obrigação de legislar nem estabelece, por si, índice de correção, limitando-se a aplicar o que entendeu ser um comando legal preexistente.



    6. A ausência de aderência estrita entre o ato impugnado e os paradigmas revela a utilização da reclamação como indevido sucedâneo recursal, prática vedada pela jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.